Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15